Tribunal: TJMT
Processo: 0036877-57.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N° 0036877-57.2005.8.11.0041
EMBARGANTES: SONIA CORREA FERNANDES e ABYNNER CORREA FERNANDES
EMBARGADOS: ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, LUIS AMILTON GIMENEZ e SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 72719968) opostos por ABYNNER CORREA FERNANDES, representado por sua genitora, SONIA CORREA FERNANDES contra o despacho de Id. 71530995 que, após a juntada dos documentos decretada pela Câmara julgadora, determinou a inclusão do feito em pauta para continuidade do julgamento do apelo.
Alega, em síntese, a ocorrência de erro material no despacho, diante da ausência de intimação do Embargante para se manifestar sobre os documentos juntados e da não correspondência dos mesmos com os parâmetros de “prontuário médico” estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.
Contrarrazões - Id. 77104455.
É o relatório.
Decido.
Anoto, de início, que o Embargante já foi intimado para se manifestar sobre a documentação juntada, e assim o fiz na petição de Id. 76785474, ocasião em que reiterou que os documentos juntados não correspondem aos prontuários médicos solicitados, de forma que o recurso perdeu seu objeto no ponto.
Feita tal consideração, verifica-se que inexiste conteúdo decisório no despacho, que apenas registrou a juntada de documentos pela parte Embargada e determinou a inclusão no feito na pauta de julgamento, onde os mesmos serão analisados.
Com efeito, ao que se infere, os Embargados juntaram os documentos que possuem da época do parto; se os mesmos não atendem aos ditames do Conselho Federal de Medicina ou se deixam de registrar informações médicas que o Recorrente entende por pertinentes, trata-se de questão a ser sopesada pela câmara, junto com as demais provas dos autos, quando da análise meritória da celeuma.
Insta salientar que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Destarte, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento ao recurso.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 1o de março de 2021.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.